Tribunal: TJDFT
Processo: 0717666-42.2021.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0717666-42.2021.8.07.0009 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: CLEO DE JESUS GONÇALVES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. ESTELIONATO. ABSOLVIÇÃO INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. AFASTAMENTO DANO MORAL E MATERIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO MONTANTE PRETENDIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame: 1. Cuida-se de apelação em face da sentença que condenou o recorrente pelo crime do artigo 171, “caput”, do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, em regime aberto, além do pagamento de 12 (doze) dias-multa, calculados à razão mínima. II. Questões em discussão: 2. Há duas questões em discussão: (i) absolvição do réu, por insuficiência de provas; (ii) o afastamento da condenação por danos materiais e morais às vítimas. III. Razões de decidir: 3. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito de estelionato, não há que falar em absolvição por insuficiência probatória. 4. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, que narra com coesão e clareza o fato delituoso, assume especial relevo, principalmente quando corroborada por outros elementos de provas e, ainda, quando não há razões para injustamente incriminar o réu ou acrescentar ao seu relato fatos não condizentes com a realidade. 5. Quanto à reparação por dano moral e indenização por danos materiais, houve pedido expresso do Ministério Público na denúncia, todavia, não foi indicado o montante pretendido. Portanto, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, deve ser afastada a condenação à reparação pelos danos causados às vítimas. IV. Dispositivo: 6. Recurso parcialmente provido. O recorrente alega violação ao artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, sustentando ser devida a compensação por dano material, porquanto os valores constavam expressamente discriminados na denúncia. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada violação ao artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO MÍNIMA A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS. REQUISITOS DO ART. 387, IV, DO CPP. NÃO PREENCHIMENTO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE VALOR E DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA ESPECÍFICA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA NÃO OBSERVADOS. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso interposto pela defesa, objetivando a reforma de acórdão que manteve a condenação do réu ao pagamento de indenização mínima, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de reparação por danos materiais decorrentes de crime de roubo, em favor da vítima Jéssica Ribeiro Augusto. A insurgência centra-se exclusivamente na ausência de requisitos legais e jurisprudenciais para a fixação do valor indenizatório em sede penal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a fixação de valor mínimo a título de reparação de danos materiais na sentença penal condenatória, quando a denúncia não especifica o montante pretendido nem é realizada instrução probatória específica a respeito, inviabilizando o contraditório e a ampla defesa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a fixação de valor mínimo de indenização por danos materiais, com base no art. 387, IV, do CPP, exige o cumprimento de três requisitos cumulativos: (i) pedido expresso na denúncia; (ii) indicação do valor pretendido; e (iii) realização de instrução probatória específica sobre o dano. 4. No caso, embora tenha havido pedido genérico do Ministério Público na inicial acusatória, não constou a indicação de valor, tampouco foi produzida instrução probatória específica para apuração do quantum indenizatório. 5. A ausência desses elementos inviabiliza o exercício do contraditório e da ampla defesa, fundamentos constitucionais que orientam a interpretação do art. 387, IV, do CPP. 6. A decisão das instâncias ordinárias contraria os precedentes firmados pelo STJ, razão pela qual impõe-se a exclusão da indenização mínima arbitrada. IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (AgRg no AREsp n. 2.726.966/BA, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 13/5/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002